Tribunal: TJDFT
Processo: 0722811-51.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0722811-51.2022.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LOPES E MELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA APELADO: ANTERIO MANICA, BENARDETTE MANICA, MARCILIO ALVES DE CARVALHO D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Almir Lopes de Oliveira e Samira Atala Arabi Lopes contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga (ID 47539451) que, nos autos do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica promovido por Anterio Manica, Bernardette Manica e Marcílio Alves de Carvalho em face de Lopes e Melo Empreendimentos Imobiliários Ltda., acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica para alcançar o patrimônio da referida pessoa jurídica nos autos do cumprimento de sentença n. 0734675-46.2018.8.07.0001. Em suas razões recursais (ID 46768186), o agravante alega, em suma, a ausência dos requisitos autorizadores do art. 50 do Código Civil para a desconsideração da personalidade jurídica. Assim, requer o conhecimento e provimento da apelação a fim de que a decisão seja reformada para indeferir o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Preparo recolhido (IDs 47539455 e 47539456). É o relato do necessário. Decido. 2.O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A admissibilidade do recurso envolve o exame dos pressupostos recursais. Para exame do pressuposto de admissibilidade recursal relativo ao cabimento, é necessário avaliar se o pronunciamento judicial é recorrível e se o recurso interposto é o adequado à hipótese, ou seja, se é indicado pela legislação processual para impugnar aquele ato específico. Na hipótese,o agravante pretende a reforma do ato judicial que deferiu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica. A propósito, veja-se a parte dispositiva do decisum: (...) Ante o exposto, acolho o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado por ANTERIO MANICA, BENARDETTE MANICA e MARCILIO ALVES DE CARVALHO para, em razão do inadimplemento de ALMIR LOPES DE OLIVEIRA, alcançar o patrimônio de LOPES E MELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., nos autos do Cumprimento de Sentença no 0734675-46.2018.8.07.0001. O pronunciamento judicial que decide o incidente de desconsideração da personalidade jurídica é decisão interlocutória, nos termos do art. 136 do Código de Processo Civil (CPC). A decisão interlocutória que decide o incidente de desconsideração da personalidade jurídica é recorrível por meio do recurso de agravo de instrumento, conforme preconiza expressamente o art. 1.015, IV, do CPC: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; Assim, o recurso de apelação não é cabível para a impugnar a decisão recorrida. Trata-se de meio processual inadequado ao fim pretendido. Ademais, o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de haver erro grosseiro na hipótese de interposição de apelação contra decisão que decide o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, obstando a aplicação do princípio da fungibilidade para com o recurso de agravo. Nesse sentido, veja-se o seguinte precedente: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. ARTIGO 136 CAPUT DO CPC. O INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RESOLUÇÃO POR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INTELIGÊNCIA DO INCISO IV DO ARTIGO 1015 CAPUT DO CPC. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. PRETENSÃO RECURSAL. NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DE LEI FEDERAL. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ NA MATÉRIA. SÚMULA 83 DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. NÃO PREENCHIMENTO. SÚMULA 211 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A interposição de apelação contra decisão que decide o incidente de desconsideração da personalidade jurídica consiste em erro grosseiro, não admitindo a aplicação do princípio da fungibilidade. 2. O entendimento da Corte local apresenta-se em harmonia com a jurisprudência prevalecente nesta Corte Superior de Justiça, o que atrai a inadmissibilidade do recurso especial pela incidência da Súmula 83 do STJ. 3. A matéria referente aos dispositivos de lei indicados como violados não foi objeto de discussão no acórdão recorrido, não se configurando o prequestionamento, o que impossibilita a sua apreciação na via especial (Súmula 211/STJ). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.035.082/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022.) Pelo exposto, verifica-se que o presente recurso não preenche o pressuposto do cabimento, motivo pelo qual não deve ser admitido. 3. Com essas razões, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 12 de junho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora